Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-15.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 330, IV, DO CPC. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA.
1.Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
2.Trata-se de Apelação interposta em face da sentença que, em cumprimento de sentença, indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, todos do CPC.
3. Considerando que a parte demonstrou ter cumprido as determinações judiciais, descabida a determinação de emenda à inicial, especialmente para correção do polo ativo da demanda, porquanto a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativa a honorários de sucumbência é concorrente, de maneira que a execução perpetrada apenas pela parte vencedora não é motivo suficiente para obstar o curso do processo. Precedentes. STJ.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.